Tribunal: TJMT
Processo: 1012595-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1012595-91.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
RECORRENTE: AUDENIR SEVERINO DA COSTA
RECORRIDO: CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,MORAIS E REPARAÇÃO DE DANOS- ACIDENTE DE TRANSITO- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- - AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais em que a Autora/ recorrente narra que, no dia 12/12/2023, por volta das 17h00min, estacionou regularmente o seu veículo na Avenida Secundária IV, próximo à Avenida Espigão, se dirigindo a uma fotocopiadora e foi surpreendido por uma senhora que entrou no estabelecimento e informou que um ônibus havia batido em um carro que estaria estacionado e evadiu-se do local, razão pela qual se dirigiu ao local e constatou que se tratava de seu veículo. Relata que, procurou a Reclamada para que reparassem os danos provocados em seu veículo, mas não obteve êxito, pugnando pela indenização de danos materiais e morais.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Analisando o conjunto fático-probatório, vejo que a parte Reclamante apresentou boletim de ocorrências (ID. 142235786), além de fotos (ID. 142235785), na intenção de comprovar ser argumentos iniciais.No entanto, essas provas não são insuficientes para demonstrar a culpa do condutor da Reclamada pela colisão.Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência.A dinâmica do acidente não está satisfatoriamente esclarecida, mesmo porque as fotos mostram o veículo do autor estacionado próximo a uma esquina, em que o ônibus da parte Reclamada passa sem demonstrar efetivamente qualquer abalroamento.Apesar da Reclamante indicar que o Boletim de Ocorrência seria meio de prova hábil, verifica-se que o mesmo foi o comunicante do termo, ocasionando certa imparcialidade ao documento, ainda que, considerado com fé pública.Outrossim, as notificações e mensagens trocadas entre as partes, não demonstram qualquer concordância com o ocorrido, pelo contrário demonstram que, sem a demonstração de culpa do condutor da Reclamada, esta não poderia arcar com os custos apresentado pelo autor. A parte Reclamante não se desincumbiu do encargo probatório (art. 373, I, do CPC), sendo que não arrolou testemunhas e pugnou pelo julgamento antecipado, demonstrando a ausência de provas a serem produzidas.Nesse sentido, precedente do TJMT:RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ALEGAÇÃO DE MANOBRA DE RÉ SEM OS DEVIDOS CUIDADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. FATO NEGADO PELOS RECLAMADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Alega a parte autora que na data de 21 de novembro de 2019, por volta das 08h00, trafegava na Rua Bento Gonçalves, conduzindo a camionete, modelo CHEVROLET/S10 LTZ DDA4A, ANO 2018, placa PHL-6975 (V1) de Primavera do Leste – MT, quando foi surpreendida pelo veículo COROLLA, placa MJU-8114 (V2), que estava a sua frente, na sequência inesperadamente realizou a manobra de ré sem os devidos cuidados, e colidiu com seu veículo. Todavia, a parte Reclamada nega os fatos narrados na exordial, portanto, o ônus da prova incumbe aos autores, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. Inexistindo prova nos autos que comprovem a colisão, tampouco que os danos do veículo foram ocasionadas por ela, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. 3. Na fundamentação da sentença recorrida consta o seguinte: “Pois bem. Analisando o conjunto fático-probatório, vejo que a parte Reclamante apresentou boletim de ocorrências e orçamentos (id. 33078058), além de fotos (id. 33078074), comprovando a ocorrência dos fatos. No entanto, essas provas são insuficientes para demonstrar a culpa do condutor pela colisão. A relação entre as partes é de direito civil, pelo que a responsabilidade decorre da prova de dolo ou culpa, o que não aconteceu nos autos. A dinâmica do acidente não está satisfatoriamente esclarecida, mesmo porque a foto mostra os dois veículos estacionados rente ao meio fio. Em especial, não está comprovado que o motorista que conduzia o veículo da reclamada tenha dado marcha à ré e causado o acidente. As partes Reclamantes não se desincumbiram do encargo probatório, sendo que não arrolaram testemunhas e pugnaram pelo julgamento antecipado, demonstrando a ausência de provas a serem produzidas.”. 4. Em que pese a alegação do Reclamante de que a culpa foi exclusiva do condutor do veículo da Reclamada, não produziu nenhuma prova neste sentido, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. A parre recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1002989-67.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022) (negritei e sublinhei)Em conclusão, entendo que os pedidos iniciais são totalmente improcedentes, por ausência de comprovação da culpa do condutor da Reclamada no acidente.Dispositivo.Ante o exposto, rejeito a(s) preliminar(es) e julgo IMPROCEDENTES os pedidos da exordial, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)P.I.C.Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei no 9.099/95(...)”
4. A parte Requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
6. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012595-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUDENIR SEVERINO DA COSTA - CPF: 109.221.641-34 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO - CPF: 286.860.948-13 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRIDO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024